Tribunal: TJES
Processo: 5010028-61.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010028-61.2024.8.08.0014

APELANTE: IVAM CARLO STAWNER CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora buscou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e a repetição do indébito.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as taxas aplicadas não são abusivas e de que a capitalização foi validamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia contábil; e (ii) saber se os juros remuneratórios e a capitalização pactuados no contrato de financiamento configuram abusividade apta a justificar a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a própria parte autora, na origem, requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial, atraindo a preclusão lógica e vedando alegação posterior de nulidade.
5. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 437).
6. A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada, nos termos do Tema 27 do STJ.
7. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, presumindo-se a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).
8. A indicação do Custo Efetivo Total no contrato afasta alegação de violação ao dever de informação.
9. Ausente abusividade nos encargos da normalidade, não há descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A solicitação de julgamento antecipado da lide impede posterior alegação de cerceamento de defesa. 2. A taxa média de mercado é parâmetro referencial, não constituindo limite máximo para juros remuneratórios. 3. A capitalização de juros é válida quando demonstrada a pactuação expressa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 373, I; CDC, art. 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-61.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAM CARLO STAWNER CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora buscou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e a repetição do indébito.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as taxas aplicadas não são abusivas e de que a capitalização foi validamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia contábil; e (ii) saber se os juros remuneratórios e a capitalização pactuados no contrato de financiamento configuram abusividade apta a justificar a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a própria parte autora, na origem, requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial, atraindo a preclusão lógica e vedando alegação posterior de nulidade.
5. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 437).
6. A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada, nos termos do Tema 27 do STJ.
7. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, presumindo-se a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).
8. A indicação do Custo Efetivo Total no contrato afasta alegação de violação ao dever de informação.
9. Ausente abusividade nos encargos da normalidade, não há descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A solicitação de julgamento antecipado da lide impede posterior alegação de cerceamento de defesa. 2. A taxa média de mercado é parâmetro referencial, não constituindo limite máximo para juros remuneratórios. 3. A capitalização de juros é válida quando demonstrada a pactuação expressa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 373, I; CDC, art. 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010028-61.2024.8.08.0014

APELANTE: IVAM CARLO STAWNER CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
IVAM CARLO STAWNER CARDOSO
contra a sentença (ID 17182945) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 17182946), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil. No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios capitalizados, superiores à taxa média do BACEN, bem como, equívoco do juízo a quo ao justificar o Custo Efetivo Total - CET contratual, pugnando pela reforma da sentença.

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (D 17182952), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, o autor ajuizou a demanda visando a revisão do contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário), celebrado em 23/02/2023, para aquisição de um veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ano 2011/2012. Alegou, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de tarifas, requerendo a limitação dos encargos à taxa média de mercado e a repetição do indébito.

A sentença rejeitou a pretensão autoral, fundamentando que as taxas contratadas não se mostram abusivas frente à média de mercado e que a capitalização de juros foi expressamente pactuada e é legal.

Irresignado, o apelante recorre e, em princípio, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, supostamente necessária para demonstrar a abusividade dos encargos.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, destaca-se a conduta processual da parte autora na origem. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (conforme ID 17182938), dispensando a produção de outras provas.

Ao pleitear agora a nulidade da sentença por falta de perícia, a parte incorre em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual. Não se admite que a parte adote uma postura na fase de conhecimento (pedir julgamento antecipado) e, após sentença desfavorável, alegue cerceamento de defesa pela não produção de prova que ela mesma dispensou.

Ademais, ainda que superada a preclusão lógica, a prova pericial revela-se desnecessária para o deslinde da causa.

Com efeito, o art. 370 do CPC consagra o magistrado como o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa.

No caso concreto, o juízo sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que a prova documental era suficiente para a formação de seu convencimento, o que encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 437, segundo o qual
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

A demanda de origem visa a revisão contratual (financiamento de veículo) sob a alegação de que os juros remuneratórios aplicados seriam abusivos por destoarem da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.Nesse ínterim, tal como pontuou o magistrado de piso, a análise da matéria não demanda, em regra, complexa dilação probatória ou conhecimento técnico inacessível ao consumidor. A controvérsia se resolve, essencialmente, pela análise de documentos (contrato e faturas, que devem instruir a inicial ou ser requisitados) e pela comparação dos juros pactuados com as taxas médias de mercado (questão de direito e de simples verificação aritmética).

Não se trata, portanto, de uma situação em que o consumidor não possui meios de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), mas sim de uma disputa sobre a interpretação jurídica dos encargos cobrados. Não se vislumbra, assim, a hipossuficiência probatória apta a justificar a inversão do ônus ou a necessidade de perícia técnica.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.

Em avanço, quanto à pretensão de revisão dos juros, o C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. A revisão das taxas somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Para tal aferição, utiliza-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação.

No que pertine ao caso concreto, registre-se que o contrato sob revisão foi pactuado em 23/02/2023, com taxa contratada de 5,18% a.m. e 83,31% a.a., enquanto a Taxa de Referência (Bacen/Banco Pan - Aquisição de Veículos - Fev/2023) era de 3,03% a.m. e 43,10% a.a..

Embora a taxa contratada (5,18% a.m.) seja superior à referência de mercado (3,03% a.m.), tal fato, isoladamente, não autoriza a intervenção judicial. A taxa média é um indicador estatístico, não um teto obrigatório.

Neste tocante, o
C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Portanto, embora a taxa contratada se encontre em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares na mesma época, afasta-se a alegação de abusividade ante a proximidade dos percentuais.

Não bastasse, a Súmula 539 do STJ dispõe que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada"
.

A pactuação expressa se presume quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ). No caso, a taxa mensal de 5,18% projetada anualmente (x12) resultaria em 62,16%, enquanto a taxa anual contratada é de 83,31%. Essa diferença confirma a previsão de capitalização composta, a qual é lícita.

Ademais, registre-se que não se verifica ilegalidade na sentença ao afastar a alegação de
violação ao dever de informação quanto ao Custo Efetivo Total (CET), eis que o contrato sob análise discrimina as taxas e encargos. O fato de o CET ser superior à taxa de juros nominal é decorrência lógica da inclusão de tributos e tarifas na base de cálculo, não constituindo, por si só, ilegalidade ou falta de transparência.

Por fim, frise-se que a descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), conforme Orientação nº 2 do STJ no REsp 1.061.530/RS.

Assim, mantida a validade das cláusulas contratuais principais, a mora permanece hígida, sendo legítima a inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança dos encargos moratórios pactuados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.